Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
D E S P A C H O A Apelada MARCIA MARIA LODI VENTUROLI foi intimada para informar as condições de saúde do animal objeto da lide e comprovar a realização das medidas de contracautela determinadas pelo juízo de primeiro grau (fl. 1 ID 61485070) e quedou-se inerte (fl. 1 ID 62296370). Considerando o transcurso de longo prazo desde o deferimento da cautelar é necessário o conhecimento do estado de saúde do animal, tendo em vista a possibilidade de perda do objeto da ação. Nesse contexto, intime-se novamente a Apelada MARCIA MARIA LODI VENTUROLI e o Apelado PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO para informar sobre o estado de saúde do animal objeto da lide. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator